Tribunal: TJMT
Processo: 1018207-47.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018207-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), ANASTACIO JORGE DA SILVA - CPF: 063.894.731-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018207-47.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADO: ANASTACIO JORGE DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
Dra. Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato nº. 1017917-26.2023.8.11.0002, ajuizada por
ANASTACIO JORGE DA SILVA
, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela vindicada para determinar ao requerido que se abstenha de descontar mensalmente o valor referente ao contrato objeto desta ação, no benefício do INSS do autor, sob pena de multa cominatória diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e autorizou o depósito do valor integral do empréstimo, qual seja, R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

A agravante alega em suas razões recursais a validade do contrato de empréstimo não consignado celebrado pelas partes, devendo ser “inteiramente cumprido”.

Defende que “
restou demonstrada a ausência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, já que o Agravado deixa explícito que não deseja cumprir o contrato e a Agravante irá deixar de receber os valores pactuados
” (sic).

Diante do que expôs, pugna, inicialmente, pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo “
para reformar a r. decisão interlocutória proferida, considerando que o contrato é perfeitamente válido, e, não possui qualquer ilegalidade ou abusividade, não havendo que se falar em limitação do desconto das parcelas convencionadas entre as partes
” (sic) (id. 177971152).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 22/08/2023, por esta Relatoria (id. 179426699).

O agravado apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da decisão agravada (id. 187842671).

Preparo recolhido, conforme Id. 177981179.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão verificar se é possível ou não a suspensão dos descontos realizados a título de empréstimo consignado, dos quais a parte agravada aduz que não contratou.

A magistrada singular deferiu a tutela de urgência, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Por tratar-se de pedido feito em sede de tutela antecipada, alegando o autor que vem sendo realizado desconto indevido em sua conta, requerendo em sede de tutela a suspensão dos descontos, recebo-o na forma do art. 300, do CPC.

Pela análise perfunctória dos fatos e documentos tenho por indevida os descontos sob o nome – empréstimo nº 014127- no valor de R$ 1.300,00, reais - com parcelas de R$ 178,20 reais, tendo em vista que a parte autora desconhece a origem dos descontos, tratando-se de desconto indevido/fraude.

Em se tratando de discussão de dívida, especialmente quando se requer a declaração de inexistência, recomenda-se a suspensão dos descontos, evidenciando a probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a posteriori.

O prejuízo de difícil reparação, caso tenha que aguardar o trâmite processual está no fato de ter os valores debitados de sua conta, configura o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, segundo requisito autorizador da medida.

DIANTE DO EXPOSTO, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR que o réu providencie a suspensão das cobranças/descontos dos valores empréstimo nº 014127- no valor de R$ 178,20, de seu benefício INSS.

Fixo multa de R$ 500,00 reais, para cada desconto realizado.

Autorizo o depósito do valor integral do empréstimo, qual seja, R$ 1.300,00 (mil e trezentos) reais, em juízo, devendo a própria parte emitir a respectiva guia para o depósito judicial”.

Pois bem. É sabido que o autor/agravado não tem condições de fazer prova de fato negativo com vistas a comprovar que nunca contratou o empréstimo com o banco recorrido. Ao contrário, é a ré/agravante quem deve trazer aos autos elementos probatórios que demonstrem
ter a parte contratado validamente com ele
.

Analisando detidamente os autos de origem, tem-se que a questão posta em debate diz respeito à ocorrência de fraude na negociação do empréstimo.

Portanto, demonstrada, a princípio, a existência de relação jurídica duvidosa entre as partes, a suspensão da cobrança das parcelas da operação bancária é medida que se impõe.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE DESCONTO DAS PARCELAS PROVENIENTES DE CARTÃO DE CRÉDITO RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM FOLHA DE PAGAMENTO – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU – ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A tutela provisória de urgência está subordinada à demonstração simultânea dos pressupostos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil.

Havendo dúvida razoável a respeito da legalidade da contratação de empréstimo consignado denominado ‘Reserva de Margem Consignável - RMC’ que vem sendo descontado na folha de pagamento do autor, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos até que sejam melhor elucidados os fatos.

A imposição de multa é uma das formas legalmente previstas para a efetivação das tutelas específicas, funcionando para coibir o descumprimento das decisões judiciais e dar efetividade às determinações que tenham por objeto obrigações de fazer ou não fazer
”. (N.U 1001093-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PREENCHIDOS
– MULTA ASTREINTE – VALOR ADEQUADO – – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA MULTA POR EVENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, é medida que se impõe.

“Cabimento da multa cominatória que, no entanto, deve incidir por evento de descumprimento da medida” (N.U 1021998-92.2021.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)”.
(N.U 1008395-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 22/07/2023)

Também não há falar em perigo de irreversibilidade da medida, visto que o autor-agravado realizou o depósito do valor integral do empréstimo no importe de R$ 1.300,00 (mil e trezentos) reais, em juízo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023